Tribunal: TJMT
Processo: 1036498-27.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036498-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 047.354.131-97 (ADVOGADO), KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 942.369.681-34 (AGRAVANTE), GEOVANI LUIZ BERTOLDO - CPF: 632.747.871-91 (AGRAVADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA DA TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante em ação de rescisão contratual, determinando o prosseguimento do feito com a fixação dos pontos controvertidos e abertura da fase instrutória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

Não se verifica urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação que justifique a incidência da teoria da taxatividade mitigada.

A matéria pode ser rediscutida em apelação ou reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A decisão impugnada apenas autoriza a instrução probatória, inclusive para apuração da eventual participação da agravante na contratação.

Precedentes do Tribunal local reconhecem a inadmissibilidade do agravo nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se insere nas hipóteses de mitigação. 2. Não cabe agravo de instrumento contra tal decisão por ausência de urgência ou risco de inutilidade do julgamento em apelação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1012034-70.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2024; TJMT, RAInt 1012763-33.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 19.09.2023; TJMT, RAI 1021069-59.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Katia Gisele de Oliveira Langaro contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos, indenização por perdas e danos e dano moral, ajuizada por Geovani Luiz Bertoldo, que tramitam perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante, mantendo-se sua inclusão no polo passivo da demanda.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese: (i) ausência de relação jurídica direta com o agravado, tendo em vista que não figura como parte no contrato de compra e venda firmado; (ii) inexistência de sua assinatura ou qualificação como vendedora ou anuente no referido contrato, constando apenas como convivente do corréu Jhonatan Luiz Ramos Robles; (iii) impossibilidade de responsabilização por obrigações contratuais das quais não participou; (iv) que a decisão agravada incorre em erro ao manter sua presença na lide com base em alegações não corroboradas pela documentação apresentada.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o curso do processo de origem em relação à agravante, e, ao final, o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e sua consequente exclusão do polo passivo da ação de origem.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 324073893.

Decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões conforme id. 331684379.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao inconformismo da agravante, Katia Gisele de Oliveira Langaro, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Geovani Luiz Bertoldo, na qual se rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, determinando-se o regular processamento do feito, com fixação dos pontos controvertidos e abertura de fase instrutória.

A agravante sustenta, em suma, que não possui qualquer vínculo jurídico com o autor da ação, limitando-se a figurar no contrato como “anuente” e, ainda assim, sem ter firmado o instrumento particular de compra e venda do veículo objeto da demanda, razão pela qual requer sua exclusão do polo passivo da relação processual.

Todavia, em que pesem os argumentos recursais articulados pela insurgente, a irresignação não merece acolhida, porquanto a decisão interlocutória atacada
não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
, tampouco se amolda às hipóteses excepcionalíssimas em que se admite a mitigação desse rol, conforme assentado pela jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme reiteradamente decidido por esta Corte,
a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
, que apenas permite o prosseguimento da instrução processual,
não reveste, por si só, o caráter de urgência qualificada
que autorize o seu reexame por meio de agravo de instrumento,
mormente por se tratar de questão que poderá ser rediscutida em eventual recurso de apelação ou ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual
, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Deveras, como consignado em casos análogos por este egrégio Tribunal,
a fixação de ponto controvertido relativo à efetiva participação da parte na relação jurídica de direito material, como no presente caso, em que se determinou a apuração da eventual simulação contratual e a participação efetiva da agravante na contratação, afasta o caráter de irreversibilidade do ato judicial recorrido
, o que impede a incidência da teoria da taxatividade mitigada.

Transcrevo, por oportuno, precedentes desta Corte sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR –ILEGITIMIDADE PASSIVA - REQUERIMENTO DE PROVAS - DESIGNAÇAO DE AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO - DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL DO ART . 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – INAPLICABILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. A questão quanto à ilegitimidade passiva não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato por meio de agravo de instrumento, notadamente por se tratar de matéria que podem ser reconhecida em qualquer momento e combatida em eventual recurso de apelação. No mesmo norte a produção da prova requestada, pois, eventual cerceamento de defesa, também é questão passível de questionamento em eventual apelo. Recurso não conhecido.”
(TJMT, RAI 10120347020248110000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 20.06.2024 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE APLICOU MULTA POR ATO ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IMINENTE OU INUTILIDADE DE POSTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018)”.
(TJMT, RAInt n. 1012763- 33.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 19.09.23 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGIMIDADE PASSIVA - TAXATIVIDADE MITIGADA - PRECEDENTE DO STJ - RESP 1.696.396/MT - URGÊNCIA AFASTADA - DENUNCIAÇÃO À LIDE -CABIMENTO.
A decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não se enquadra no rol do artigo 1.015, do CPC, bem como na tese da taxatividade mitigada consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o não conhecimento de parte do recurso é a medida que se impõe
”.
(RAI n. 1021069-59.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 22.02.23 – negritei)

No presente caso, a decisão objurgada limita-se a autorizar o regular prosseguimento da instrução, inclusive com a possibilidade de produção de provas que venham a comprovar, ou não, a efetiva participação da agravante na formação do vínculo contratual, o que evidencia ausência de risco concreto de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, requisito essencial para justificar a excepcionalidade da medida recursal interposta.

Portanto, por não se enquadrar a hipótese nas exceções reconhecidas pela jurisprudência, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante sua manifesta inadmissibilidade.

Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026